Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705445-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LIA VON SOHSTEN CHAGAS RECORRIDAS: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MÉRITO. CERTAME DE SELEÇÃO INTERNA. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES AO CONCURSO PÚBLICO. ATO DE GESTÃO. CRITÉRIOS DE DESEMPATE EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. O objeto da prova que exigiria a exibição dos documentos do certame se mostra esvaziado em razão da apresentação pela própria autora dos comprovantes que justificaram a classificação na segunda colocação. 1.1. Desnecessária a apresentação de documentos atinentes à outra candidata do certame, porquanto o critério de desempate que elucida a controvérsia está atrelado à característica pessoal da autora (menor valor absoluto do somatório das rubricas de proventos), de modo que sua comparação não serve para esclarecer eventual erro praticado pela comissão, principalmente pelo fato de as candidatas concorrerem a cargos com especialidades distintas. Rejeita-se, portanto, a preliminar. 2. Na espécie, por se tratar de seleção para atender às necessidades operacionais da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., cuja concorrência era interna, restringindo-se aos empregados da CEB Distribuição S/A, o processo seletivo impugnado se trata de ato de gestão, restando inaplicáveis as regras inerentes ao concurso público, principalmente pelo fato de a inscrição não ter sido aberta ao público em geral. 3. Apesar de ambas as candidatas continuarem com a mesma nota quando do emprego do primeiro critério de desempate (experiência em cargo de gestão), a utilização do critério subsequente (menor valor absoluto do somatório das rubricas de proventos) conferiu o primeiro lugar à candidata escolhida, já que, segundo o critério de desempate prioritário, auferia Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) inferior à autora, e, por isso, recebeu maior pontuação, fazendo jus à vaga em disputa. 4. Ainda que a autora tenha maior tempo efetivo do emprego no grupo CEB, o fato de auferir VPNI maior, quando comparada à candidata habilitada, torna sua pontuação inferior, estando tal critério objetivo em consonância com as regras previstas no edital, mostrando-se desarrazoada a irresignação, razão pela qual deve prevalecer a sentença combatida, ainda que não tenha analisado as razões da insurgência. 5. A ausência de previsão quanto à possibilidade de recurso ou impugnação não é, por si só nula ou prejudicial, principalmente por terem sido disponibilizados pela própria autora os esclarecimentos da empresa, via e-mail, acerca dos questionamentos sobre o efetivo critério de desempate utilizado que culminou em sua reprovação. 6. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XXXIII e LV, da Constituição Federal, e 2o da Lei 9.784/1999, pugnando pela condenação da parte recorrida à exibição do demonstrativo detalhado das pontuações da recorrente no certame em debate, com a explicação dos cálculos aplicados e dos critérios utilizados para o desempate, a fim de que possa ser conferida a classificação da recorrente no ranking da seleção interna. Sustenta que lhe foi apresentada uma tabela com a pontuação final com notas finais em números decimais, sem qualquer explicação de como foram realizados os cálculos para se chegar ao resultado obtido. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIII e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 2o da Lei 9.784/1999, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Inicialmente, destaca-se que a própria autora já identifica os 4 (quatro) critérios para desempate previstos no edital, quais sejam, i) experiência em cargo de gestão, (ii) menor valor absoluto do somatório das rubricas de proventos, (iii) maior tempo efetivo do empregado no grupo CEB, tendo como referência a data de admissão e (iv) maior idade, considerando anos, meses e dias e tendo como referência a data de nascimento em favor do mais idoso (ID 54328083), mencionando, inclusive, a tabela com o total de pontos atribuído a cada critério (ID 54327597, pág. 02). Em seguida, a autora indica em quais critérios permaneceu empatada com a candidata aprovada, Renata Rosa, e em quais deles se sagrou vencedora ou perdedora (ID 54327597, pág. 04), apresentando, inclusive, explicações da própria entidade que operou o certame, com destaque para o fato de que, como a autora aufere Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) maior do que a outra participante (Renata), recebeu, por isso, pontuação menor, classificando-se em posição inferior (ID 54327597, pág. 05). Assim, o objeto da prova que exigiria a exibição dos documentos do certame se mostra esvaziado em razão da apresentação pela própria autora dos comprovantes que justificaram a classificação na segunda colocação. Ademais, ainda que as informações concernentes à candidata Marly Gomes Araújo fossem disponibilizadas, mostram-se desnecessárias porquanto o critério de desempate que elucida a controvérsia está atrelado à característica pessoal (menor valor absoluto do somatório das rubricas de proventos), de modo que sua comparação não serve para esclarecer eventual erro praticado pela comissão, principalmente pelo fato de as candidatas concorrerem a cargos com especialidades distintas (Contador: Finanças X Contabilidade)” Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Demais disso, não se mostra possível a apreciação do apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional no tocante ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025